Tribunal: TJDFT
Processo: 0718431-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718431-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OSVALDO NATSUO SACAKURA, CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA PETCIV 0717790-52.2021.8.07.0000 D E C I S Ã O Os impetrantes não recolheram as custas iniciais. Requereram os benefícios da gratuidade de justiça. Junto à petição inicial alegam ter como única fonte de renda o valor de benefício previdenciário de OSVALDO no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), não trazendo, no entanto, qualquer documento que enrobusteça a tese de insuficiência de recursos. Intimados em 11/06/2021 para que comprovassem sua hipossuficiência (ID 26370476), os impetrantes peticionam no ID 26686191 reiterando a tese de sua única renda ser o benefício previdenciário, elencando como elemento de prova da hipossuficiência relatórios de cunho médico de OSVALDO e extrato da conta corrente onde recebe o benefício. Decido. Em que pese o esforço da parte autora, não se verifica, no caso em comento, que os impetrantes são hipossuficientes de modo a fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça, e ainda atual, consoante se aduz dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. (AgInt no AREsp 1372130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal – CF -, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Na hipótese, o requerente sequer colacionou aos autos declaração de pobreza, sendo certo, ademais, que laudos que atestem o quadro de saúde do impetrante não influenciam de maneira direta no pleito pela concessão do beneficio, até mesmo porquanto alega estar aposentado, recebendo benefício previdenciário. Alusivamente aos documentos trazidos pelo impetrante nos ID 26686193 e 26686194, além de serem documentos referentes a 2017 e 2019, sequer resta demonstrado que o autor percebe o alegado valor de R$ 700,00 (setecentos reais), visto que o campo “benefício creditado” do extrato da conta de sua titularidade encontra-se zerado. Ademais, é de absolta facilidade a obtenção de documento emitido pela autarquia previdenciária, ou mesmo na própria instituição financeira, no sentido de comprovar o valor do benefício por invalidez percebido pela parte, o qual, ademais, tende a não ser inferior a um salário mínimo por mês, na forma do disposto nos art. 201, § 2o da CF e 2o, VI, da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91). De igual forma, tampouco se demonstra nos autos a impossibilidade de cumprimento da determinação contida no despacho de ID 26370476, no sentido de trazer comprovantes de seus gastos cotidianos, bem assim os referidos impostos de renda ou demonstração de que não realizou declarações de renda ao Fisco nacional. Relevante sobremaneira a comprovação não apenas da informação correta relativamente à renda auferida pelos impetrantes oriunda de benefício previdenciário – não demonstrada e cujo valor não se coaduna com a lógica de valor mínimo de benefícios dessa natureza equivalentes ao salário mínimo -, mas também acerca da ausência de declaração de imposto de renda, situação que tampouco é compatível com a propriedade e manutenção de casa em bairro de alto padrão desta capital, a saber, na SHIN QI 07, conjunto 17, lote 18, imóvel avaliado em R$1.996.294,61 (um milhão, novecentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), ex vi dos ID 13887225 e 89214987 do feito 0020011-23.1996.8.07.0001, conduta processual, aliás, que infringe o dever de boa fé e cooperação exigido dos atores processuais (art. 5o e 6o do CPC). Com efeito, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela parte agravante evidentemente não lhe privaria nem lhes privará dos recursos necessários à manutenção de suas atividades. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, nem apresentação de argumentação fática para justificar o pedido formulado, limitando-se a apresentar argumentação abstrata sobre o benefício da gratuidade judiciária e documentos inconsistentes com o pleito, impõe-se o indeferimento do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA aos impetrantes, e determino, com lastro no art. 321 do CPC, que promovam, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumprida a determinação supra ou exaurido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator